Tribunal: TJSP
Processo: 1045619-73.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r 51/1985, que foi recepcionada pela CF – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas – IRDR dotado de efeito vinculante – Sentença denegatória da ordem reformada – Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1045619-73.2020.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Escrivão de Polícia – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, que foi recepcionada pela CF – Matéria sedimentada com o julgamento de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Escrivão de Polícia – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, que foi recepcionada pela CF – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas – IRDR dotado de efeito vinculante – Sentença denegatória da ordem reformada – Apelação provida.